Tribunal: TJES
Processo: 5007095-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007095-22.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS FONTES AMICHI e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2. Os candidatos que se submetem ao processo seletivo público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte. 3. Apelantes que não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II (comprovante de situação cadastral do CPF) e V (carteira de identidade) do subitem 10.1 devidamente atualizados, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022. 4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou as candidatas do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ADRIANA DOS SANTOS FONTES AMICHI, FLAVIANA PINTOR DOS SANTOS LINO e CLAUDIA REGINA BIGHI ALVES LIMA
,

contra
sentença de ID 6661489, proferida pelo douto juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelas apelantes, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID
6661494
), as apelantes aduzem que as inconsistências apontadas pela administração na documentação das candidatas poderiam ter sido sanadas, uma vez que outros documentos comprovam o estado civil das requerentes.

Alega ser desarrazoado e desproporcional a reclassificação das candidatas tão somente em razão da documentação apresentada não estar atualizada.

Assim, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou as candidatas para o final da fila do certame, garantindo-lhes o direito de ser convocada para a escolha de vagas do Edital da SEDU nº 31/2022.

Nas contrarrazões recursais (ID 6661496) o apelado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

Consta dos autos, em apertada síntese que, as apelantes participaram do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 31/2022, para a contratação temporária de profissionais da educação, que obtiveram aprovação e que, no dia da convocação para a chamada, foram reclassificadas para o último lugar da lista de classificação devido à existência de divergência de nomes com relação à certidão de casamento.

Após regular tramitação processual houve a prolação de sentença, julgando improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 6661489):

(...) O princípio da vinculação ao instrumento vinculatório aduz que, uma vez estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos, o que não restou comprovado no presente feito.

Evidencia-se, desse modo, que a estrita observância às normas contidas no edital tem por finalidade a garantia da igualdade entre os concorrentes, bem como dos princípios que regem os atos da Administração Pública.

(...)

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e via de consequência,
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

No caso em tela, o item 5.4.1 do edital da SEDU 031/2022 do processo seletivo simplificado para seleção e contratação de professores para designação temporária, prevê o seguinte:

5.4.1 - O candidato que realizou a alteração do nome, por motivo de casamento ou qualquer outra razão, deverá atualizar seus dados nos órgãos competentes, e, quando convocado, deverá apresentar os documentos constantes nos incisos II e V do subitem 10.1 com o nome atualizado.

5.4.1.1 - O candidato que não atender à previsão do subitem 5.4.1 será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação. Diante do exposto, não restou alternativa que não fosse a reclassificação das candidatas que apresentaram RG ou CPF com divergência de nome com relação à certidão de casamento.

Com efeito, na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário
, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para
assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, circunstância que não se verifica no caso em análise.

É certo que
os candidatos
que se submetem ao processo seletivo público
devem observar as normas do edital
e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.

No caso,
as apelantes não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II
(comprovante de situação cadastral do CPF)
e V
(carteira de identidade)
do subitem 10.1 devidamente atualizados
, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022.

Portanto,
não vejo nenhuma nulidade no ato administrativo que reclassificou as candidatas
do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ORDEM DENEGADA. 1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).
2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Ordem Denegada.
(TJMT; MSCv 1009267-30.2022.8.11.0000; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 01/12/2022; DJMT 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROFESSOR - MUNICÍPIO - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - ENTREGA - NÃO COMPROVAÇÃO - REGRA EDITALÍCIA - DESCUMPRIMENTO - LIMINAR - INDEFERIMENTO. A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Tratando-se de ingresso de professor aos quadros da educação municipal através de processo seletivo simplificado, exige-se das partes (Administração e candidato) a observância das normas contidas no respectivo edital.
A desclassificação de candidato, por deixar de apresentar documento conforme previsto no edital do processo seletivo, reveste-se de legalidade.
(TJ-MG - AI: 10000220194146001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante
em 02% (dois por cento), de modo que passará a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão de estar assistida pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:19:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49791122022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)